Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-81.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BEM IMÓVEL. AQUISIÇÃO NA CONSTÂNCIA DO CONVÍVIO. SUBROGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PARTILHA DE DÍVIDAS. CABIMENTO. Na união estável aplica-se, salvo contrato escrito em sentido contrário, o regime da comunhão parcial de bens (artigo 1.725, do Código Civil). Cabe à parte que pretende excluir determinado bem ou valor da partilha, ao argumento de que se trata de patrimônio particular, desincumbir-se de comprovar aquisição por esforço próprio ou sub-rogação, o que não ocorreu na hipótese dos autos. A partilha de imóvel adquirido na constância da união estável, na proporção de cinquenta por cento para cada companheiro, abrange as dívidas dele provenientes, tais como despesas de condomínio e prestações para a aquisição do bem, até a data da separação de fato do casal.